Tribunal: TJMT
Processo: 1022419-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-30
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0009942-58.2005.811.0015, Código: 70324, em que figura como parte contrária IVOJA TRANSPORTES LTDA. ME, perante a Segunda Vara da Comarca de Sinop/MT que assim decidiu:
“Cuida-se de ação reivindicatória ajuizada em 25.11.2005 (f. 02v) por Ivoja Transportes Ltda. Me., em face de Roberto Cavalcante da Silva e Manoel Domingos Filho arguindo, em síntese ser “legítimo proprietário do Lote no 27-A (vinte e sete A), destacado de área maior de 6.594,50 hectares, situado no Bairro Lídia, na Gleba Celeste – 4a Parte, no Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, com área de 242 hectares (...) matriculado sob o no 2.954, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop-MT” [sic].
A ação reivindicatória foi julgada procedente em 06.5.2009 (fls. 183/189), todavia, diante da informação constante da certidão lavrada pelo oficial de justiça em 17.7.2009 (fls. 272/273), de que existem famílias ocupando a área objeto da lide, bem como considerando a pendência de embargos de terceiros (Códs. 119563 e 118499), em apenso, discutindo direitos relativos à área em comento, foi suspenso o cumprimento da sentença até o pronunciamento definitivo do e. TJMT, nos recursos interpostos.
Da sentença, houve recurso por parte dos réus (fls. 200/205) e dos terceiros Luiz Vidotto Martins e Odair Alves dos Santos (fls. 339/351), sendo ambos desprovidos pela Segunda Câmara Cível do e. TJMT em 23.3.2016 (fls. 452/458).
Do acórdão, os terceiros Luiz Vidotto Martins e Odair Alves dos Santos e os réus Roberto Cavalcante da Silva e Manoel Domingos Filho opuseram embargos de declaração (fls. 461/479 e 482/497, respectivamente), os quais foram rejeitados em 06.7.2016 (fls. 542/545 e 547/550).
Embora certificado o trânsito em julgado do acordão, em 01.8.2016 (f. 552), segundo consta, os réus já haviam interposto recurso especial em 27.7.2016 (fls. 554/565), ao qual foi negado seguimento em 07.10.2016 (fls. 607/608), não logrando êxito os réus em fazer subir o Recurso Especial, que não foi conhecido pelo c. STJ, conforme decisão proferida em 22.9.2017 (fls. 630/633), que transitou em julgado aos 24.10.2017 (f. 634).
Em 14.11.2017 (fls. 637/638), a autora requereu “seja de imediato distribuído mandado de reintegração de posse/desocupação de imóvel dos que o detém injustamente, devendo os oficiais de justiça cumprirem a ordem em caráter de regime de urgência, eis que já foram pagas as diligências aos meirinhos à época do cumprimento da ordem sobrestada” [sic].
Os terceiros Luiz Vidotto Martins e Odair Alves dos Santos se manifestaram em 17.11.2017 (fls. 649/652), requerendo “seja decretada a suspensão da presente ação até o julgamento final dos Embargos de Terceiro, bem como da Ação Anulatória” e, também, “seja efetuada a inspeção judicial no lugar da coisa” [sic], sendo o primeiro requerimento ratificado e reiterado pelos réus em 22.11.2017 (fls. 654/656).
O advogado Julierme Francisco Meira Silva, OAB/MT 11.811, em 21.3.2018 (f. 658), requereu vista dos autos em cartório, pedido prontamente deferido pelo Juízo, (f. 659), embora os autos estivessem conclusos no gabinete, com fundamento nos artigos 107, I, do CPC e 7o, XIII e XV da Lei no 8.906/94.
É a síntese necessária. Decido.
Pois bem. Nesta data foram julgados os Embargos de Terceiro Códs. 118499 e 119563, em apenso, acolhendo os pedidos dos embargantes para mantê-los na posse das seguintes frações do imóvel objeto da presente ação reivindicatória: Luiz Vidotto Martins - 2,10ha (dois hectares e dez ares); Juliano Mattielo - 12,02ha (doze hectares e dois ares); Nelson Maziero - 12,02ha (doze hectares e dois ares), Odair Alves dos Santos - 3,63ha (três hectares e sessenta e três ares) e Cláudio Schanne - 3,3121ha (três hectares, trinta e um ares e vinte e um centiares).
Assim, com exceção das frações acima descritas, nada obsta a imissão da autora/exequente na posse do restante da área descrita na inicial e delimitada no memorial descritivo juntado à f. 24.
Com relação ao pedido formulado pelos terceiros Luiz Vidotto Martins e Odair Alves dos Santos em 17.11.2017 (fls. 649/652) e pelos executados Roberto Cavalcante da Silva e Manoel Domingos Filho em 22.11.2017 (fls. 654/656), para suspensão da execução de sentença até o julgamento da ação anulatória Cód. 310284, proposta em 18.10.2017 por Roberto Cavalcante da Silva em face de Ivoja Transportes Ltda., ME, em trâmite por este Juízo, tal não merece acolhimento, porquanto, com relação aos terceiros, já foi reconhecida a sua posse nos embargos opostos.
Com relação ao executado, a propositura da ação anulatória, que ainda não foi sequer recebida, não obsta o cumprimento da sentença já transitada em julgado, devendo aguardar, assim como o fez a aqui exequente, o julgamento da referida ação declaratória de nulidade, para quiçá, obter o provimento jurisdicional almejado.
Com estas razões, indefiro o pedido formulado pelos executados e terceiros interessados, e determino o cumprimento integral da sentença proferida em 06.5.2009 (fls. 183/189), ratificada pelo e. TJMT no julgamento da Apelação no 150591/2015 (fls. 452/458), determinando a expedição de mandado para imissão da exequente na posse do imóvel denominado “Lote no 27-A (vinte e sete A), destacado de área maior de 6.594,50 hectares, situado no Bairro Lídia, na Gleba Celeste – 4a Parte, no Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, com área de 242 hectares” [sic], descrito pormenorizadamente na matrícula no 2.954, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop-MT (fls. 20/21) e memorial descritivo juntado à f. 24, ressalvando, apenas, as frações cuja posse foi reconhecida em favor de Luiz Vidotto Martins - 2,10ha (dois hectares e dez ares); Juliano Mattielo - 12,02ha (doze hectares e dois ares); Nelson Maziero - 12,02ha (doze hectares e dois ares), Odair Alves dos Santos - 3,63ha (três hectares e sessenta e três ares) e Cláudio Schanne - 3,3121ha (três hectares, trinta e um ares e vinte e um centiares).
Expeça-se mandado de imissão de posse requisitando, se necessário, força policial para cumprimento da ordem (CPC, art. 139, VII c.c. 536, § 1o), com as cautelas de praxe, facultando a eventuais terceiros que porventura estiverem ocupando a área, desocupá-la voluntariamente no prazo de 15 (quinze) dias.
Promovam-se as devidas retificações inerentes à fase de cumprimento da sentença, facultando à exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do crédito relativo à verba sucumbencial.
Cumpra-se e intimem-se.
Sinop/MT, 06 de abril de 2018.” (ID 112853455)
Sustenta o agravante, em síntese, que (i) restou demonstrada de forma razoável e evidente a existência da prejudicialidade externa e alta carga de subjetividade contida na r. decisão agravada; (ii) foi ignorada questão de existir sentença declarando a nulidade da matrícula 1.717, cujo julgado empresta à ação anulatória ampla probabilidade do direito nela postulado, suficiente para a suspensão cautelar da execução; (iii) considerável parte do imóvel é constituído de pequenas chácaras, onde os seus ocupantes construíram suas residências, nelas encontradas ainda animais domésticos, plantações em regime de economia familiar, pessoas idosas, crianças, etc; (iv) há prova judicial (Perícia Judicial produzida em autos apenso no Juízo de origem), de que o título de domínio e propriedade do Agravado não se localiza no lugar do imóvel requestado, mas sim no território de Município diverso; (v) necessidade de suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (vi) a sentença declaratória de nulidade da matrícula no 1.717 e respectivas averbações (cadeia sucessória/dominial), cadeia esta da qual a Matrícula 2.954 do CRI/Sinop –MT (título do Agravado) faz parte, foi prolatada na data de 23/03/2007; (vii) a sentença executiva, da qual vem se valendo o Agravado para conseguir açambarcar o imóvel que pertence ao Agravante e seus prepostos, foi prol atada na data de 06/05/2009; (viii) no decorrer da fase de conhecimento do processo reivindicatório não era do conhecimento do Agravante a existência da sentença anulatória já prolatada; (ix) a existência da sentença federal pretérita foi tempestivamente levada ao conhecimento do MM. Juiz a quo antes da decisão agravada, e que foi efetuado com fulcro no 435, caput, para a finalidades previstas nos Arts. 493/494, todos do CPC; (x) o agravado já sabia que seu título não era válido para reivindicar; (xi) a prova emprestada, é de ser admitida pelos Eméritos Julgadores, a teor do art. 372, do CPC.
Anota a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo para o fim de determinar a interrupção do cumprimento de mandado de imissão de posse.
Breve relato.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De início, mister consignar que o agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista do que ao juízo ad quem incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.
De acordo com os autos a parte autora/agravada ajuizou ação reivindicatória ajuizada em 25.11.2005, em face do agravante e Manoel Domingos Filho arguindo, em síntese ser “legítimo proprietário do Lote no 27-A (vinte e sete A), destacado de área maior de 6.594,50 hectares, situado no Bairro Lídia, na Gleba Celeste – 4a Parte, no Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, com área de 242 hectares (...) matriculado sob o no 2.954, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop-MT” [sic].
A ação reivindicatória foi julgada procedente em 06.5.2009 (fls. 183/189), cuja sentença foi objeto de recurso por parte dos réus e dos terceiros Luiz Vidotto Martins e Odair Alves dos Santos, sendo ambos desprovidos pela Segunda Câmara Cível do e. TJMT em 23.3.2016 (ID 112853471-pág.5).
Do acórdão, os terceiros Luiz Vidotto Martins e Odair Alves dos Santos e os réus Roberto Cavalcante da Silva e Manoel Domingos Filho opuseram embargos de declaração (fls. 461/479 e 482/497, respectivamente), os quais foram rejeitados em 06.7.2016 (ID 112853471-pág.10).
Os réus interpuseram recurso especial em 27.7.2016 (fls. 554/565), ao qual foi negado seguimento em 07.10.2016, não logrando êxito os réus em fazer subir o Recurso Especial, que não foi conhecido pelo c. STJ, cuja decisão transitou em julgado aos 25.10.2017 (ID 112853473-pág.8).
Na sequencia, o agravante, em 22/11/2017, postulou a suspensão do pedido de cumprimento de sentença de imissão de posse, alegando a existência de ação anulatória, e existência de provas cabais de que o imóvel não pertence ao agravado, bem como que seu título de domínio é viciado, nulo de pleno direito, tendo originado a decisão ora agravada.
Pois bem.
Com efeito, analisando as alegações constantes na inicial deste recurso, verifico que, prima face, não se faz presente a probabilidade do direito alegado, haja vista que a questão apresentada pelo agravante aparentemente se encontra abarcada por coisa julgada material, em decorrência do trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos.
Da mesma forma, tem-se dos autos, que os argumentos trazidos pelo Agravante foram alvo de análise pelo magistrado de piso, quando do indeferimento da liminar proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico com pedido de antecipação de tutela de evidência cumulada com pedido de cancelamento de registro imobiliário no 14789-83.2017.811.0015, Código: 310284, publicada em 25/11/2021 (DJE n. 11107), sem notícia de que tenha apresentado recurso desta decisão.
Diante desse cenário, conclui-se por ora, em cognição sumária e não exauriente, que o agravante não produziu prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II do CPC), que está privado da posse direta do bem, o que lhe acarreta notório e atual prejuízo.
Todavia, é preciso ressaltar que o cumprimento de sentença ora mantido deve observar as disposições excepcionais da Lei no. 14.216/2021 e da ADPF 828 (ID 112853502-pág.11/28), que suspenderam despejos urbanos e rurais até 31 de março de 2022 em razão dos reflexos financeiros e sociais da Pandemia de COVID-19.
Come essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada tão-somente para suspender o ato de reintegração de posse, evitando a desocupação do imóvel até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =